Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717431-49.2024.8.07.0016 Número do processo na origem: 0717431-49.2024.8.07.0016 APELANTE: LORRANE RICARDA DA SILVA APELADO: CENTRO DE ORTODONTIA, ORTOPEDIA FACIAL E LOCACAO DE CONSULTORIOS LTDA DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, mormente no que se refere à intepestividade na interposição do recurso. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora